Tribunal: TJDFT
Processo: 0709966-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Roubo circunstanciado. Arma de fogo. Concurso de pessoas. Restrição da liberdade da vítima. Receptação. Provas. Desclassificação. Pena. Fração de aumento. Reincidência. Regime prisional.
1 – O reconhecimento pessoal dos dois primeiros apelantes, as declarações das vítimas e do policial, exame pericial que identificou o veículo utilizado no crime e impressão digital do primeiro apelante no interior da residência das vítimas, além de conversas e fotografias extraídas dos aparelhos celulares dos apelantes, que demonstram a ligação entre eles e a dinâmica dos fatos, são provas suficientes para condenação pelo crime de roubo circunstanciado.
2 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as declarações das vítimas não deixam dúvidas de que houve o emprego de arma de fogo.
3 - As circunstâncias da prisão em flagrante - durante investigação de crime de roubo, policiais foram à residência do terceiro apelante, que estava na posse de aparelho celular produto de crime, sem qualquer documentação, e dos bens subtraídos pelos primeiros apelantes momentos antes -, evidenciam dolo de receptar. Descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
4 - Presentes mais de duas causas de aumento, pode uma delas ser usada na terceira fase e as demais na primeira fase, circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem que ocorra bis in idem.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Em observância ao princípio da isonomia, deve o aumento da pena do segundo apelante ser equivalente ao adotado para o primeiro apelante.
6 - Se a condenação por crime anterior transitou em julgado após o crime dos autos não está apta a caracterizar reincidência, mas pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes, desde que não implique em reformatio in pejus.
7 – Apelações do segundo e terceiro apelantes providas em parte. Não provida a do primeiro apelante.